Tribunal: STF
Processo: Rcl 52317
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Em 17 de março de 2022, deferi o pedido liminar nesta ação em decisão assim relatada (eDOC 20):



    “Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face de acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de Goiás, nos autos do Processo nº 5611038.02.2014.8.09.0051, que, ao manter o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, teria usurpado a competência desta Corte.



    Narra-se que, na origem, o juízo fundamentou a não admissão do recurso extraordinário na Súmula 279 do STF, sem qualquer alusão à sistemática da repercussão geral, o que atrai a necessidade de interposição do agravo fundado no art. 1.042 do CPC, que deve ser remetido ao STF.



    Sustenta-se, nesse passo, que a Turma Recursal usurpou ‘a competência final da Suprema Corte para decidir se a questão possui ou não repercussão geral, bem como para julgar o Agravo em Recurso Extraordinário’ (eDOC 1, p. 10). 



    Nesse sentir, afirma o reclamante que se impõe a necessidade de retratação do Tribunal a quo, “realizando novo julgamento quanto à inadmissão do Recurso Extraordinário, ou não sendo o caso, que seja determinada a imediata remessa do Agravo em Recurso Extraordinário à Suprema Corte, nos termos da legislação processual civil” (eDoc 1, p. 13). 



    Dessa forma, requer a concessão de tutela de urgência para o fim de suspender os efeitos da decisão impugnada e, no mérito, seja julgada procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada. Postula, ainda, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita”.



    As informações foram prestadas pela autoridade reclamada (eDOC 27).



    A parte beneficiária apresentou manifestação (eDOC 44). 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado (eDOC 49): 



    RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO REJEITADO PELA AUTORIDADE RECLAMADA. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. HIPÓTESE DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO FUNDAMENTADO EM TEMAS DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO QUE DEVERIA TER SIDO ENCAMINHADO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 727/STF. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. 



      É o relatório. Decido.



    Mediante análise dos documentos trazidos na inicial, constata-se que o reclamante foi intimado da decisão que julgou os embargos de declaração no agravo interno em 28.1.2022. Esta ação, contudo, somente foi proposta em 14.3.2022 (eDoc 18). 



    Assim, apresenta-se incabível, porque incide, na hipótese, a Súmula 734 do STF. Nessa esteira:



    “RECLAMAÇÃO COISA JULGADA. A reclamação não faz as vezes de rescisória. Verbete nº 734 da súmula do Supremo: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.” (Rcl 19.567 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 28.5.2015).



    “RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA ATO JUDICIAL, OBJETO DA RECLAMAÇÃO, CUJO FUNDAMENTO DE VALIDADE RESIDE EM JULGAMENTO COLEGIADO JÁ TRANSITADO EM JULGADO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EMANADA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OBSTÁCULO FUNDADO NA SÚMULA 734/STF INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO PRECEDENTES RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl 16.313 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.12.2014).



    Referida vedação foi positivada no art. 988, §5º, I, do CPC. 



    Aceitável, com fundamento no novo Código de Processo Civil, seriam os embargos de declaração, no prazo de cinco dias, consoante previsão do artigo artigo 1.023 do CPC. A reclamação deve também cumprir esse prazo. 



    Nessa linha, após a publicação do acórdão e para não configurar o trânsito em julgado do ato reclamado, a reclamação, quando cabível, deveria ter sido interposta no prazo máximo de cinco dias. 



    Pelo exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação e revogo a liminar anteriormente deferida.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 26 de maio de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente